Tribunal: TJPA
Processo: 0812263-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812263-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO FRANCA ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 211, DO CÓDIGO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO.

NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Se o processo tramita dentro dos marcos legalmente previstos, sem qualquer dilação injustificada, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.
Prisão preventiva decretada de forma fundamentada com base em elementos sólidos contidos nos autos, para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal atendendo aos termos do artigo 312 do CPP.

3. Ordem Denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório

com pedido de liminar, em favor de
BENEDITO FRANCA ALVES
, contra o ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA.

Informa os Impetrantes, em resumo, que o Paciente foi denunciado pela prática delitiva disposta no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 211, do Código Penal e que se encontra custodiado desde 09.09.2020. Alegam o excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o Paciente está preso provisoriamente desde aquela época sem que ainda tenha encerrado a instrução processual. Sustentam a ausência de fundamentação idônea para o decreto preventivo, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas. Ao final, requerem liminarmente e no mérito, a concessão da ordem com a expedição do alvará de soltura.

Constam as informações no id 4187096.

O pedido de liminar foi indeferido (id 4221760).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer manifestando pelo conhecimento e denegação da ordem
.
(id 4312298).

É o relatório.

VOTO

Como dito, pretende o Impetrante a concessão da ordem em favor do Paciente, fundada no excesso de prazo para formação da culpa, pois se encontra custodiado desde 09.09.2020, sem que tenha havido o término da instrução processual.

Pois bem. A Constituição Federal garante a todos o direito à duração razoável do processo, preservando todos os meios que garantam a sua regular tramitação. Entretanto, a apuração do tempo legítimo para o desdobramento das fases procedimentais não se faz pela simples soma aritmética dos atos processuais, é necessária a demonstração concreta e real do excesso alegado, devendo ser observada a situação jurídica apresentada.

Compulsando os autos constato que o Paciente foi acusado, juntamente com outro indivíduo, de ter ceifado a vida de Arnaldo Aguiar de Morais e ocultado o cadáver.

Através das informações prestadas pela autoridade coatora (id 4187096), verifico que a denúncia foi ofertada no dia 20.02.2017, e recebida em 06.04.2017, ocasião em que a prisão preventiva do Paciente foi decretada para aplicação da lei penal e conveniência de instrução criminal, nos seguintes termos
: “Constato que o autuado após a prática criminosa fugiu, estando atualmente em local incerto e não sabido, ademais, consta nos autos a informação de que o denunciado escondeu o corpo da vítima sendo necessária sua prisão por conveniência da instrução criminal. Desta forma, entendo presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.”

Percebe-se daí, que o Paciente Benedito não foi encontrado, ocorrendo a citação via edital. Em 09.09.2020 o Paciente foi preso na cidade de Palmeirândia/MA e realizada citação por Carta Precatória, onde se encontra preso. Houve pedido de revogação da prisão preventiva, em 19.11.2020, que foi indeferido, no dia 27.11.2020, pelo que segue: “
Neste sentido, em que pese a prisão preventiva do denunciado tenha sido decretada em 2017, os motivos que a ensejaram, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, permanecem atuais (contemporâneos), uma vez que o acusado teria praticado crime grave e se evadido do distrito da culpa, furtando-se, em tese, à imposição de lei penal. Desta feita, nos autos em tela, por ora, mostra-se imperiosa a manutenção da medida cautelar imposta para conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o contido nos autos e a demonstrada ausência de vínculo com o distrito da culpa, uma vez que até a prisão do acusado ocorreu em outro Estado da federação
”.

Ao que foi apresentado nas informações, não vislumbro
in casu
, a ilegalidade sustentada, ao contrário, a macha processual está tramitando dentro dos critérios da razoabilidade, vez que, a demora ocorreu em virtude de estar o Paciente em local incerto e não sabido, tanto é que, após a sua localização e regular citação, o vem prosseguiu normalmente, sem atrasos injustificados.

Assim, não há na situação em específico, expedientes procrastinatórios, desídia da justiça ou excessos que pudessem retardar injustificadamente o andamento processual. Desta forma, não entendo configurado o excesso alegado, e me filio ao entendimento de que "
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
" (STJ - HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

Desta forma, não há como reconhecer o constrangimento ilegal, pois o processo segue seu curso, até o momento, dentro dos marcos legalmente previstos, sem qualquer dilação injustificada que evidenciasse o excesso de prazo.

Por fim, quanto a ausência de fundamentação idônea entendo que também não merece acolhimento, na medida em que o juízo monocrático, com base em dados concretos, decretou a custódia cautelar do Paciente, vez que há justo motivo para medida mais extrema, considerando o risco de evasão, o que, por consequência afasta a aplicação de outras medidas cautelares.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial
DENEGO
a ordem impetrada.

Belém, 17/02/2021